Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-52.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-52.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GERTRAN GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME - CNPJ: 25.696.311/0001-68 (EMBARGADO), SERGIO LUIS ALVES PEREIRA - CPF: 421.398.996-87 (ADVOGADO), WALTER LUIZ ARANTES - CPF: 232.080.746-20 (ADVOGADO), ALLAN ALBERTH DA SILVA MARCHI - CPF: 053.855.561-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – PLURALIDADE DE RÉUS – RATEO PROPORCIONAL – PREQUESTIONAMENTO FICTO – EXAME INTEGRAL DA MATÉRIA RECORRIDA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Havendo pluralidade de vencedores, a sucumbência deve ser distribuída de maneira proporcional entre eles.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

O atual Código de Processo Civil, em seu art. 1.025, estatuiu a regra do prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003644-52.2017.8.11.0002

EMBARGANTE:
CARNES BOI BRANCO LTDA

EMBARGADOS:
AIG SEGUROS BRASIL S.A. e GERTRAN

GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CARNES BOI BRANCO LTDA
(Id 113117468)
contra v. acórdão desta Câmara (Id.
111641952)
, que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido aforado em ação de obrigação de pagar.

O embargante alega que v. acordão
foi omisso quanto ao pedido para que os honorários sucumbenciais fossem distribuídos de maneira proporcional entre as partes.

Requer que a apontada omissão seja sanada para que os honorários sucumbenciais sejam distribuídos no percentual de 5% para cada um dos litisconsortes vencedores, aplicando por analogia a previsão do art. 87 do CPC, devendo ainda a majoração recursal respeitar o limite imposto pelo art. 85, §§2o e 3o do CPC.

O embargante apresenta ainda, rol de dispositivos legais, os quais requer que seja objeto de apreciação de maneira individualizada, para fins de pré-questionamento da matéria.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar o vício de omissão apontado, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais elencados.

Sem contrarrazões (Id 115819499).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar os vícios apontados pelo embargante no acórdão de Id.
111641952
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – CONTRATO DE SEGURO DE CARGA – CDC – INAPLICABILIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIAS –
PACTO ACESSÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – FURTO/ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS COMPROVADO – COBERTURA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa que, na condição de fornecedora do produto transportado,
utiliza os serviços securitários para o fomento das suas atividades empresariais, com finalidade evidentemente lucrativa, não é destinatária final da relação jurídica mantida com a seguradora.

Em se tratando de exigência de cobertura securitária, não cabe à empresa gerenciadora de riscos suportar a indenização pleiteada.

É comum e se justifica a adesão do contratante ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas, não havendo falar
em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o c
ontrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.

O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.
Recurso desprovido. Sentença mantida.”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, inexiste o alegado vício de omissão, pois, elementar que nas situações em que houver a presença de duas partes vencedoras, os honorários sucumbenciais devem ser rateados na mesma proporção, independente de fixação específica do respectivo percentual devido a cada parte.

Havendo pluralidade de réus, com inequívoca demonstração da atuação dos patronos em todas as fases processuais, inclusive recursais, não há previsão legal, tampouco razoabilidade, para aplicar diferenciação na proporção dos honorários de um embargado para outro, pois, ambos sagraram-se vencedores na demanda judicial.

Nesse sentido, precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“EMENTA – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL –
PLURALIDADE DE VENCEDORES – REPARTIÇÃO ENTRE ELES
– PROVIMENTO PARCIAL.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não havendo desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser mantida. Havendo pluralidade de vencedores, a sucumbência deve ser distribuída entre eles.”
(00083661520068110041 - TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 27/09/2017, Publicação: 02/10/2017).

No caso concreto da presença de pluralidade de vencedores com procuradores distintos, os honorários advocatícios arbitrados devem ser divididos, proporcionalmente entre eles, independente da expressa fixação do percentual para cada parte, tendo em vista a aplicação analógica do disposto no artigo 87 do Código de Processo Civil.

Em relação ao prequestionamento requerido, verifica-se que todas as questões foram devida e suficientemente apreciadas no v. acórdão, inexistindo necessidade de complemento.

Ressalte-se ainda que para solução da matéria recursal, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (Precedente: STJ – REsp 1541802/SC).

Por outro lado, o Novo Código de Processo Civil consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a correção do vício. Confira-se:

“Art. 1.025 Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tem-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025.

De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 – Segunda Câmara de Direito Privado – TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022)

Na mesma direção, esta Terceira Câmara de Direito Privado possui entendimento no sentido de configurar prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal. Precedente: (0000502-56.2013.8.11.0080 TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 29/04/2020, Publicação: 05/05/2020).

Portanto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado no v. acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022